Tribunal: TJBA
Processo: 8042938-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042938-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVER-PODER DE CONTROLE DO JUDICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) DIRECIONADA AO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. GESTOR QUE NÃO INTEGRA A LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A SANÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEORIA DO ÓRGÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A COMINAÇÃO PESSOAL DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIATÃ
em face de decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
. A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente municipal a adoção de medidas para a realização de
concurso público
, visando sanar omissão administrativa de mais de duas décadas, e cominou
multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00, a ser imposta pessoalmente ao Prefeito Municipal
em caso de descumprimento. O Agravante alega violação à separação dos poderes e, principalmente, a ilegalidade do direcionamento da multa ao gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se a determinação judicial para a realização de concurso público, diante da omissão prolongada da Administração, configura violação ao princípio da separação dos poderes; e
(ii)
analisar a legalidade da imposição de multa cominatória (astreintes) diretamente à pessoa física do Prefeito Municipal, que não figura como parte no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do Município por mais de vinte anos na realização de concurso público configura um
"estado de coisas inconstitucional"
que legitima a intervenção do Poder Judiciário. A medida não representa indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim o exercício da função de controle para compelir o Executivo a cumprir o dever imposto pelo
art. 37, II, da Constituição Federal
, concretizando os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano que autorizam a tutela de urgência.

Assiste razão ao Agravante, contudo, quanto à
ilegalidade do direcionamento da multa cominatória à pessoa física do Prefeito
. O gestor público não é parte na Ação Civil Pública, sendo o polo passivo ocupado exclusivamente pelo Município de Piatã. A imposição de sanção a terceiro estranho à lide viola as garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e os limites subjetivos da coisa julgada
. Pela teoria do órgão, a vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica a que pertence, de modo que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, pelo suporte das medidas coercitivas, é do ente público. A sanção deve, portanto, recair sobre o patrimônio do Município, e não do gestor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, dá-se
PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória unicamente no que tange ao direcionamento da sanção, determinando que a multa cominatória recaia sobre o ente municipal.

Teses de julgamento:
"1. A omissão prolongada e inconstitucional do Poder Executivo em realizar concurso público autoriza a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento do dever imposto pelo art. 37, II, da Constituição Federal, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes." "2. É ilegal o direcionamento de multa cominatória (astreintes) à pessoa física do gestor público que não figura como parte na Ação Civil Pública, devendo a medida coercitiva recair sobre o ente público demandado, em observância às garantias do contraditório, da ampla defesa e à teoria do órgão."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, LV, e 37, II, IX; Código de Processo Civil, arts. 183, 300, § 2º, 1.007, § 1º, e 1.015, I; Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), art. 13.
Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 940 e RE n. 658.026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042938-82.2025.8.05.0000, em que figura como
ag
ravant
e
MUNICÍPIO DE PIATÃ
, e, como agravado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
. A
C
O
RDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar parcialmente a decisão interlocutória, apenas para afastar a imposição da multa cominatória pessoalmente ao Prefeito Municipal, determinando que as astreintes, em caso de descumprimento, recaiam sobre o próprio ente municipal, mantendo-se, nos demais termos, a decisão vergastada.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA